Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-53.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA BUSER. PROVEITO ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. FALHA MECÂNICA EM TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. ATRASO PROLONGADO DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a pagar ao autor, a título de indenização moral, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data desta sentença (STJ, 362) e de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como uma startup de intermediação tecnológica, que conecta grupos de pessoas interessadas em viajar para um destino comum, a um fornecedor de transporte coletivo privado, sendo este o responsável por eventuais danos causados aos passageiros. No mérito, sustenta que não há nexo de causalidade entre qualquer conduta da recorrente e o alegado prejuízo. Defende o descabimento da indenização por danos morais, ante a inexistência de provas de violação dos direitos da personalidade dos recorridos, afirmando que a situação por eles vivenciada revela mero aborrecimento, pois, embora não seja a responsável pelo transporte dos passageiros, tão logo foi informada sobre problemas mecânicos no veículo que realizava a viagem, providenciou outro meio de transporte para realizar o percurso. Assevera, ainda, que a falha mecânica representa caso fortuito apto a afastar a falha na prestação de serviço e, por conseguinte, a responsabilidade civil. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, evitando-se que a indenização constitua fonte de enriquecimento sem causa.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas e preparo devidamente recolhidos (ID 60492504).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60492507).
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. No que se refere à responsabilidade da ré/recorrente, verifica-se que a Buser é uma empresa que gerencia aplicativo para dispositivos móveis, no qual são comercializadas passagens para transporte coletivo rodoviário, sendo conhecida como “Uber de ônibus”. Assim, tem-se que a referida empresa de tecnologia integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte, obtendo proveito econômico com as transações realizadas por meio de sua plataforma, devendo, por conseguinte, responder solidariamente, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

7. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade, consoante art. 734 do Código Civil, diploma legal este aplicável à hipótese por força do diálogo das fontes. Ademais, na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, que, todavia, poderá ser afastada quando restar demonstrada a inexistência do defeito ou vício, a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do CC).
8. Decorrência disso é que a ocorrência de eventuais falhas mecânicas em veículo de transporte coletivo rodoviário e os desdobramentos destas, tais como realocação dos passageiros, representam fortuito interno, sendo, por isso, incapazes de excluir a responsabilidade pelos danos delas advindos, uma vez que fazem parte do risco do negócio, que não pode ser repassado para o consumidor, não sendo apto a romper o nexo causal entre a conduta da recorrente e os danos sofridos por seus clientes, ora recorridos, consoante a teoria do risco da atividade (art. 14, § 3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
9. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório acerca da existência de alguma excludente de sua responsabilidade, restando evidenciada a falha na prestação do serviço.
10. No caso, a previsão de chegada ao destino seria às 6h50 do dia 23/12/2023, porém, em razão dos defeitos mecânicos apresentados no ônibus interestadual, os recorridos somente chegaram às 16h30 do dia seguinte, ou seja, quase 10 horas depois. O atraso exacerbado na duração da viagem terrestre, somado às circunstâncias de insegurança e risco às quais foram submetidas as partes autoras, tendo em vista que elas passaram a madrugada em um posto de gasolina, ultrapassa o patamar do mero aborrecimento, configurando dano moral merecedor de ressarcimento pecuniário.
11. No que tange ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, cumpre ressaltar que esse tipo de reparação abarca duas finalidades: uma de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar a recalcitrância do fornecedor em regularizar os processos internos de modo a coibir a ocorrência dos eventos danosos. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso acarrete o seu enriquecimento sem causa.
12. Nesse ponto, impende salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
13. Desta feita, verifica-se que, no caso em tela, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa dos recorridos.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.